Tribunal: STF
Processo: AI 648300
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO
   EM URV. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO POSTERIOR.
I - Ausência
   de prequestionamento da questão constitucional suscitada.
   Incidência da Súmula 282 do STF.
II - A extensão, a servidores
   estaduais, de norma editada pela União Federal a respeito da
   conversão de vencimentos em unidades reais de valor (URV´s)
   independe de lei local, por se inserir em competência privativa
   da União para legislar sobre o sistema monetário.
   Precedentes.
III - A existência de reajuste salarial posterior à
   conversão da moeda não corrige o erro ocorrido na aplicação dos
   critérios de conversão.
IV - Agravo regimental improvido.